Tribunal: STF
Processo: HC 183556
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jakson Florencio de Melo Costa, advogado, em benefício de Gabriel Rocha da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.435, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2055508-96.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 7.10.2019, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 9.10.2019, com a realização da audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. 
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2055508-96.2020.8.26.0000, tendo o Relator, Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, indeferido a medida liminar em 26.3.2020:
    “(...) A análise sumária da impetração não autoriza concluir pelo preenchimento dos requisitos para concessão da medida liminar, pois não há como saber a real situação processual do Paciente, sendo indispensáveis informações da autoridade judiciária apontada como coatora para o exame da pretensão. A medida liminar em Habeas Corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e constatado de plano, pelo exame sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso, impossibilitando a análise cuidadosa dos fatos e documentos para identificar o periculum in mora e o fumus boni juris, que por ora não vislumbro. 
    Com efeito, não se olvida que o Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação nº 62, de 17.03.2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao ‘COVID-19’, novo ‘coronavírus’, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Todavia, trata-se de recomendação, sendo certo que, na ADPF 347, o C. STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio. 
    E, in casu, muito embora o suposto crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico, em análise superficial, que a decisão que decretou a prisão preventiva foi bem fundamentada com base na gravidade concreta do delito e nas condições pessoais do Paciente (fls. 09/11). 
    Assim, não é possível verificar, em análise sumária, a existência de manifesto constrangimento ilegal, sendo, portanto, imprescindíveis, para o exame da pretensão, também em relação à alegação de excesso de prazo, as informações da autoridade judiciária apontada como coatora, a fim de saber a efetiva situação do processo original. 
    Consequentemente, indefiro a liminar. 
    Requisitem-se informações da autoridade judiciária apontada como coatora, em 48 horas, remetendo-se, em seguida, os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça. Após, conclusos”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 569.437, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GABRIEL ROCHA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    O paciente foi preso em flagrante delito em 7/10/2019 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em provisória em 9/10/2019.
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas do cárcere, tendo em vista o excesso de prazo para formação da culpa, ausência dos requisitos constantes do art. 312 do CPP, bem como a carência de fundamentação na decisão que manteve a medida extrema.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assinala que haveria excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa e que o paciente poderá ser tido como usuário de entorpecente, sendo absolvido da acusação da prática de tráfico de entorpecente.
    Ressalta que o “paciente está preso desde o dia 07 de outubro de 2019, por suposta prática do delito previsto no art. 33, da lei 11.343/06, porque foi encontrado no interior de sua residência 18 gramas de cocaína dividido em 6 eppendorfs.
    (...) Após o transcurso de mais de 170 dias; ou seja, mais de 5 meses, está recolhido à disposição da autoridade coatora que bem poderia ter encerrado a instrução em 07.01.2020; ou seja, a mais de 2 meses e da suspensão do prazo de pandemia do novo coronavírus”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) Afaste a sumula 691, concedendo o pedido liminar que consiste em revogar a prisão preventiva, por excesso de prazo na formação da culpa, concedendo medida cautelar diversa da prisão, sob pena de descumprimento, a revogação do benefício, determinando-se a expedição de Alvará de Soltura Clausulado.
    (…) Ao final, pela Douta Turma Julgadora, seja julgado procedente o presente writ, confirmando a liminar, por questão de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.435, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2055508-96.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “(...) Trata-se de prisão em flagrante de GABRIEL ROCHA DA SILVA, VITO HUGO PAIVA e FELIPE LOPES SANTOS SILVA, pelo suposto cometimento dos delitos tipificados nos artigos 33, CAPUT, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180 do CP. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria, já se vislumbra a ineficácia das medidas alternativas à prisão, sendo evidente o intuito de não atender aos chamamentos do Juízo.
    O autuado foi detido quando, em tese, estaria praticando o delito de tráfico ilícito de drogas de COCAÍNA (06 porções). Ademais, o autuado GABRIEL ostenta anotação anterior. O autuado FELIPE foi beneficiado com liberdade provisória pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Ressalto, ainda, que no imóvel onde foram encontradas drogas, existiam diversos outros objetos que produto de ilícito, além do que foram encontrados documentos que os autuados possam ter ligação com facção criminosa”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP deu andamento ao processo na origem e, em 14.1.2020, recebeu a denúncia e designou para 26.3.2020 a audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa e o interrogatório do paciente.
    Entretanto, em 18.3.2020, o juízo de origem decidiu:
    “Considerada a situação pandêmica de propagação do vírus COVID/19, e observados os comunicados do E. Conselho Superior da Magistratura, em 13 de março de 2020 e 16 de março de 2020, CSM 13/03 e CSM 2545/20, determino a suspensão da audiência designada neste feito, bem como o curso do prazo processual. Deixo de redesigná-la, nos próximos 30 dias, nos termos dos referidos comunicados, salvo superveniente determinação em contrário pelo E. CSM.
    Após, ultrapassado o prazo de suspensão de trinta dias, tornem-me os autos conclusos para análise de oportuna redesignação, a depender de alteração do cenário fático ensejador da presente medida.
    Cumpra-se com o necessário”.
    Não está evidenciada desídia judicial na tramitação do feito na origem, não estando as portas do Poder Judiciário em São Paulo fechadas para o atendimento dos patronos e análise de eventuais pedidos urgentes que sejam apresentados.
    Anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora